Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709280-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA SILVA D E S P A C H O Pretende o agravante a penhora sobre os imóveis situados na QS 6, Conjunto 1, Lote 19, Riacho Fundo I, Distrito Federa - Matrícula n°29.893 e QS 12, Conjunto 8-A, Casa 11, Riacho Fundo I, Distrito Federal – Matrícula n°29.346, diante da existência de contrato de permuta em favor do agravado. A titularidade dos referidos imóveis está registrada em nome de terceiros estranho à lide. Por sua vez, os contratos de permuta são datados do ano de 2020, além de o imóvel de matrícula 29.346 ter sido alienado a pessoa não integrante dos contratos de permuta. O art. 862, 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, “em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador.” Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar esclarecimentos sobre a situação atual dos imóveis indicados, informando se a construção foi efetivada, assim como a existência de unidades imobiliárias não comercializadas ou de propriedade do agravado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator